Tribunal: TJDFT
Processo: 0700915-36.2022.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700915-36.2022.8.07.9000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MICHELLE DAIANNE GUIMARAES AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VEPERA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada MICHELLE DAIANNE GUIMARAES em favor de DIEGO BARBOSA DOS SANTOS, no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juiz da Vara de Execuções Penais do DF. Narra a impetrante que o paciente “encontra-se em estágio para progressão ao regime ABERTO, desde 10/09/2018, e inclusive reúne lapso temporal e objetivo para o livramento condicional, tendo como marco 18/08/2019.” Aduz que requerida a soltura do paciente, o MM. Juiz da VEPERA/DF - Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal indeferiu o pedido, tendo em vista que, no prontuário do SIAPEN, há o registro de uma prisão cautelar do paciente em 24/11/2019 da qual se aguarda o desfecho com a eventual juntada de carta guia. Salienta que a pessoa que foi presa em flagrante em 24/11/2019 trata-se de um homônimo, na medida em que esse é filho de REGINA BARBOSA DOS SANTOS e está preso no CDP (Centro de Detenção Provisória), enquanto o paciente tem como mãe CLEONICE MARIA BARBOSA DOS SANTOS e está preso no PDF1 (Bloco de sentenciados). Afirma que o paciente se encontra encarcerado no PDF1 desde 17/10/2019, de modo que seria impossível ele ter sido preso em flagrante por crime praticado em 24/11/2019. Requer, liminarmente, seja o paciente colocado imediatamente em liberdade. No mérito, requer a concessão da ordem, com a confirmação da liminar ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa da prisão. Decido. Nesse juízo preliminar, da detida análise dos autos e em consulta ao SEEU e ao sítio eletrônico deste TJDFT, verifico que não prosperam as razões da impetrante para a soltura do paciente. Conforme consulta ao Relatório da Situação Processual Executória constante no SEEU (Execução n. 0005776-37.2018.8.07.0015), o paciente foi condenado pela prática dos crimes de roubo (Processo n. 2017.08.1.004937-8) e de lesão corporal no âmbito doméstico (Processo n. 2017.08.1.000203-3), e estava em cumprimento de pena (total de 6 anos, 9 meses e 20 dias) no regime aberto, regime este deferido na data de 10/9/2018. Em 17/10/2019, o paciente foi preso em flagrante pela prática de furto (Processo n. 0734069-81.2019.8.07.0001), prisão esta convertida em preventiva e, desde então, encontrava-se encarcerado preventivamente por força deste processo. A referida ação penal teve regular processamento e o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão no regime fechado. O acórdão condenatório transitou em julgado definitivamente em 19/8/2020 (ID 36190929 - Pág. 287). Em 24/11/2020, foi expedida carta de guia complementar em relação ao réu DIEGO BARBOSA DOS SANTOS, tendo em vista que já havia sido expedida carta de guia provisória por ocasião da prisão preventiva, conforme certidão de ID 36190929 - Pág. 296. Ocorre que as referidas cartas de guia não haviam sido inseridas no SEEU, conforme constatado em certidão datada de 9/6/2022 na Execução n. 0005776-37.2018.8.07.0015 (consulta no SEEU). Eis a íntegra da certidão que constatou o equívoco (mov. 83.1): “Autos no. 0005776-37.2018.8.07.0015 Certifico que o reeducando está preso desde o dia 19/11/2019 em razão da ação penal de no 0734069-81.2019.8.07.0001 (7a Vara Criminal de Brasília). Ressalta-se que, em consulta ao PJE, a sentença condenatória da ação penal transitou em julgado definitivamente no dia 22/01 /2020. Ocorre que a carta de guia provisória foi expedida no dia 02/03/2020, já que se tratava de sentenciado preso preventivamente, porém não foi inserida no SEEU. BRASÍLIA, 09 de junho de 2022.” Com o cadastro da nova condenação no curso da execução, o MM. Juiz da VEPERA determinou a remessa dos autos à Vara de Execuções Penais para a unificação e determinação do regime prisional dela resultante (mov. 87.1). Quanto à alegação de que o paciente não poderia ter cometido o crime em 24/11/2019 e que tal crime teria sido cometido por um homônimo, assiste parcial razão à defesa, mas tal fato não é capaz de levar à soltura do paciente. O crime noticiado no relatório do SIAPEN no sentido da prisão em flagrante do paciente em 24/11/2019 é referente à Ação Penal n. 2019.07.1.005289-3 – Inquérito Policial n. 1021/2019. Em consulta ao referido processo no sítio eletrônico deste TJDFT, verifica-se tratar-se de autor estranho à presente execução (Gabriel Henrique Alves Duque). Tal equívoco já foi corrigido, conforme certidão de mov. 71.1: “Informo que a situação processual do interno foi sanada no Siapen, o qual continua recolhido pelo processo: 0734069-81.2019.8.07.0001 da 7a Vara Criminal de Brasilia - DF.”. Pelo que se percebe, o paciente encontrava-se detido desde 17/10/2019 preventivamente em razão da Ação Penal n. 0734069-81.2019.8.07.0001 e, agora, com o devido cadastro no SEEU, será realizada a unificação das penas. A demora no cadastro da nova execução no SEEU e o equívoco no relatório do SIAPEN causaram confusão na situação carcerária do interno, fatos que, por si sós, são insuficientes para a determinação de soltura do paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 10 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador